Tribunal: TJSP
Processo: 2153073-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e Venda de imóvel. Execução. Insurgência contra decisão que indeferiu a citação do corréu. Inadmissibilidade. Ocorrência de citação válida, através de carta com Aviso de Recebimento, recebida por terceiro funcionário do condomínio edilício. Aplicação do artigo 248, parágrafo 4o do CPC.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.